Tribunal: TJDFT
Processo: 0723689-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS INCIDENTES SOBRE O AUTOMÓVEL. FATO GERADOR ANTECEDENTE À ARREMATAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO. PREVISÃO LEGAL (CTN, 130, PARÁGRAFO ÚNICO). APLICAÇÃO AOS BENS MÓVEIS POR ANALOGIA. ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO ARREMATANTE. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA. PREVISÃO DE DESCONTO NO VALOR DA ARREMATAÇÃO. LEGITIMIDADE. EXEGESE CONFORME A PRAXE E A LEGISLAÇÃO VIGORANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade pelo conteúdo do que consta do edital de hasta pública é do credor e do executado, e, outrossim, o arrematante do veículo expropriado somente pode ser responsabilizado pelos débitos gerados pelo bem antes da arrematação se explicitamente consignada essa ressalva no ato, à medida em que, em regra, os tributos gerados até então sub-rogam-se no preço da arrematação, conforme expressamente dispõe a codificação tributária ao tratar da alienação de bem imóvel, regulação aplicável por analogia em se tratando de bem móvel (CTN, art. 130, parágrafo único).
2. O edital de leilão, encerrando peça jurídica de conteúdo formal, deve contemplar todos os elementos necessários à realização do seu desiderato, inclusive as condições para arrematação, e, assim, se contemplar exceção à regra legal vigorante, notadamente a assunção, pelo arrematante, de débitos germinados ou gerados pelo bem expropriado até a data da alienação, deve ser explícito nesse sentido, porquanto a previsão repercutirá nos lanços e, por via oblíqua, confere materialidade ao regramento segundo o qual os débitos sub-rogam-se no valor da alienação.
3. Considerando que a arrematação de bem praceado traduz forma de aquisição originária da propriedade, a disposição albergada pelo artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional preceitua que os débitos fiscais incidentes sobre o bem praceado sub-rogam-se sobre o respectivo preço, ou seja, sobre o lanço vencedor, e não na pessoa do arrematante, donde a decisão que fixa a responsabilidade do arrematante pelos débitos incidentes sobre o bem, decotados os valores correlatos do valor da arrematação, observando rigorosamente a regulamentação legal de regência, não traduz infringência à regra de que o arrematante deve receber o bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ressalvados aqueles gerados pela própria alienação.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.